Tribunal: TJDFT
Processo: 0716348-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS – REGIME SEMIABERTO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O registro de 19 (dezenove) passagens pela VIJ por atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, uma vez que evidencia a propensão do acusado a práticas criminosas. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A circunstância relativa à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, deve ser analisada como uma circunstância única, conforme entendimento jurisprudencial. A quantidade de cocaína encontrada com o apelante (33,59g) é possível fazer 167 porções de pequena quantidade estabelecida pelo STF, sendo suficiente para manter a causa de aumento do art. 42 da Lei no 11.343/06 (soma da natureza da droga – cocaína-, com a quantidade apreendida).
3. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos, correto o cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.
4. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar.
5. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.